Tribunal: STF
Processo: RE 101082
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-15
Data de publicação: 1984-06-15

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443.
SE NADA HÁ QUE INDIQUE HAVER A ADMINISTRAÇÃO NEGADO IMPLICITA OU
EXPLICITAMENTE O DIREITO VINDICADO MAS, AO CONTRARIO, DEIXOU
ASSINALADO NÃO TER HAVIDO QUALQUER MANIFESTAÇÃO SUA A RESPEITO, E,
A PAR DISSO, A LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 75 NÃO
ESTIPULOU PRAZO PARA QUE FOSSE REQUERIDA A VANTAGEM NELA PREVISTA
E PLEITEADA PELO POSTULANTE, CABE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
FIXADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 443.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.